Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729198-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão de ID 162865290, proferida ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., que deferiu o pedido liminar. Como questão prévia, requereu-se a gratuidade de justiça. No despacho de ID 49198089, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 49584828 e seguintes. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante declara ser servidora pública, com remuneração mensal bruta de R$ 7.728,61 (ID 49584831). Além disso, não apresentou extratos bancários, na forma determinada no despacho de ID 49198089, tampouco despesas extraordinárias, que a impedissem de arcar com as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora